Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO, SUSCITADA PELO DISTRITO FEDERAL, REJEITADA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SERVIÇO ATIVO. PREVISÃO DE ADICIONAL APENAS PARA POLICIAL MILITAR DESIGNADO PARA PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO. INVIABILIDADE DE EXTENSÃO. LICENÇA ESPECIAL. CONTAGEM DO TEMPO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE. FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO GOZADAS. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se já julgado o Incidente de Uniformização de Jurisprudência pela Turma de Uniformização do TJDFT, no qual se determinou a suspensão dos processos que versassem sobre a possibilidade do policial militar do Distrito Federal, da reserva remunerada, designado temporariamente para o serviço ativo, perceber o adicional de 0,3 (três décimos) mensais sobre os proventos da inatividade, com lastro nos arts. 114, § 3o, da Lei 12.086/09 e 7o do Decreto n. 32.539/10, não exsurge necessária a suspensão do feito. Preliminar, suscitada pelo Distrito Federal, rejeitada.

2. De acordo com os arts. 2o e 7o do Decreto Distrital n. 17.352/96, o policial militar da reserva remunerada, designado para o serviço ativo, sujeita-se às obrigações e deveres policiais militares e fará jus à remuneração da ativa de seu posto ou graduação, a partir da data de sua designação, deixando de perceber a remuneração da inatividade, sendo que, se esta for superior àquela, terá direito a complemento concernente à diferença.

3. O policial militar da reserva remunerada designado temporariamente para o serviço ativo, com fulcro no art. 9o da Lei n. 7.289/84, diferencia-se do policial militar da reserva remunerada designado para prestação de tarefa por tempo certo, nos termos do art. 114 da Lei n. 12.086/09, não se revelando cabível estender o adicional de 0,3 (três décimos) àquele sem expressa previsão legal, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e inobservância à Súmula Vinculante n. 37.

4. No Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 0701053-37.2021.8.07.9000, a Turma de Uniformização do TJDFT, em 12/11/2021, na 3a Sessão Ordinária por Videoconferência, uniformizou o entendimento, por unanimidade, e fixou tese jurídica, editando a Súmula n. 34 de seguinte teor: “O policial militar da reserva, designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei no 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado, designado à prestação de tarefa por tempo certo”.

5. O art. 67 da Lei n. 7.289/84 estabelece que a concessão da licença especial ao policial militar, no período de 6 (seis) meses, condiciona-se à prestação efetiva de serviço por um decênio. Assim, sabendo-se que se assegura ao policial militar da reserva remunerada convocado para o serviço ativo todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao policial militar do mesmo posto ou graduação em atividade, exceto para fins de promoção (art. 9o do Decreto Distrital n. 17.352/96), mostra-se possível a contagem do tempo de serviço ativo para concessão da licença especial.

6. Analisando o requerimento administrativo coligido aos autos, verifica-se que a Polícia Militar do Distrito Federal indeferiu o pleito concernente ao pagamento de férias proporcionais não usufruídas pelo autor, sob o argumento de que a transferência do militar para reserva remunerada é ato administrativo de eficácia preclusiva, inexistindo previsão legal que respalde a percepção da verba para os designados para o serviço ativo. Ademais, não se observa a respectiva rubrica referente às férias nas fichas financeiras colacionadas aos autos, concluindo-se que o autor demonstrou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC) e, por outro lado, a despeito de o réu alegar em contestação que o saldo de férias proporcional é quitado quando termina o período de designação do militar, não trouxe qualquer comprovação documental a contento.

7. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e provido.